Tribunal: TJDFT
Processo: 0717375-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717375-61.2024.8.07.0001 APELANTE: ZAINE FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Ciente da petição de acordo (id. 65323692). À apelante-autora para, em cinco dias, (i) manifestar-se expressamente se desiste da apelação interposta nos autos e (ii) regularizar a sua representação processual, pois a procuração outorgada (id. 64920039, pág. 187) não confere poderes especiais para desistir. Brasília - DF, 18 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora